Tribunal: TJBA
Processo: 8002489-41.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002489-41.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IVANILDE PEREIRA DE MACEDO SOUSA

Advogado(s)
:
EDIVAN REGO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FRAUDE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e condenação ao pagamento de danos materiais e morais, em virtude de empréstimo consignado creditado e descontado de benefício previdenciário sem anuência da consumidora idosa.

2. O juízo de origem reconheceu a nulidade do contrato nº 615597448 diante da inércia do banco em comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, fixando indenização moral em R$ 5.000,00 e determinando a repetição em dobro dos valores cobrados após março de 2021.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a: (i) definir o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado; (ii) verificar as consequências do descumprimento de ordem judicial para apresentação do documento original para perícia grafotécnica; (iii) avaliar a configuração de dano moral e a adequação do quantum fixado; e (iv) analisar a legalidade da repetição do indébito na forma dobrada.

III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061, precedente vinculante, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

5. A recusa do banco em depositar a via original do contrato em cartório, aliada à manifestação expressa de desinteresse na prova técnica, inviabiliza a perícia grafotécnica e conduz ao reconhecimento da falsidade do documento e da inexistência do negócio jurídico, mormente quando a parte autora demonstrou boa-fé ao comparecer para coleta de paradigmas.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

7. O desconto indevido de parcelas de empréstimo fraudulento em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa caracteriza dano moral
in re ipsa
, ensejando reparação que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o montante de R$ 5.000,00.

8. Conforme decidido pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS, a repetição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos para descontos posteriores a 30/03/2021.

IV. Dispositivo.

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8002489-41.2021.8.05.0156
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.